Tribunal: TJDFT
Processo: 0758658-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. CONSUMO DE ÁGUA DESPROPORCIONAL. IMÓVEL DESABITADO. CONSUMO EFETIVO. ÔNUS DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO DAS CONTAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar a recorrente a emitir novas contas de água/esgoto, referentes aos meses de novembro/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018 com a cobrança de valores correspondentes ao consumo médio anual anterior; e, ainda, a pagar ao autor a quantia de R$ 4.042,83, a título de repetição simples de indébito, declarando, por fim, a inexistência de débito em relação ao consumo faturado nas contas de água/esgoto, dos meses de novembro/2017 e dezembro/2017.
2. O conjunto fático-probatório mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, restando desnecessária a realização de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada.
3. Não ocorreu a revelia da ré, porquanto não há elementos que atestem o descumprimento do prazo de 24 horas para apresentação da carta de preposição, juntado às 18h11, porquanto não restou consignado na ata o termo inicial da sua fluência, não podendo ser considerado, para tanto, o horário previsto para o início da audiência, às 17 horas. A carta de preposição juntada posteriormente, em que pese não constar poderes expressos para transigir, também não atrai a revelia da ré, uma vez que o referido instrumento já traz ínsito tais poderes. Entendimento contrário implicaria conferir à nova redação do art. 9o, § 4o da Lei n. 9.099/95 mais formalidade do que pretendeu o legislador. (Acórdão 958700, 20150710072530ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal).
4. No caso, tendo sido apurado consumo mínimo de água nos últimos doze meses do ano de 2017, em média 1m3 (ID 16574324/ 16574336), e o imóvel se encontrar desabitado nesse período, e, ainda, constatado aumento desproporcional em relação ao histórico de consumo, caberia à recorrente reter a fatura indicativa de anormalidade no consumo e realizar vistoria no imóvel, informando ao usuário sobre as providências a serem tomadas, nos termos nos termos do art. 94, inc. I, c/c parágrafo único, da Resolução n. 14/2011 da ADASA, o que não ocorreu. É dever da prestadora de serviços demonstrar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes.
5. Assim, verificada a irregularidade da cobrança pelo consumo excessivo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017, em 26m3 e 198m3, respectivamente, mister a declaração de inexigibilidade do débito cobrado, porquanto a `empresa recorrente não demonstrou a existência de vazamentos ou de qualquer outro fator que tenha gerado o referido consumo excessivo, de responsabilidade do autor, e aptos a legitimar a cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC. (Acórdão 1011142, 07169584420168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
6. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (item 2 do dispositivo), a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95